Tribunal: TJSP
Processo: 1028360-85.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Voto 17196

AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO - LESÃO NO 5o DEDO DA MÃO ESQUERDA - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO – DESCABIMENTO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1028360-85.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ADRIANO RIBEIRO SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1028360-85.2018.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: ADRIANO RIBEIRO SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO 17196
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO - LESÃO NO
5o
DEDO
DA
MÃO
ESQUERDA
-
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO
DESCABIMENTO -
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO
JUDICIAL
QUE
NÃO
FOI
COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE
-
BENEFÍCIO
INDEVIDO
NA
ESPÉCIE SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por Adriano Ribeiro
Silva em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em síntese, que
teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente típico, ocorrido em
11/04/2017, quando, no exercício das suas funções de ferramenteiro, amputou a falange
distal do 5o dedo da mão esquerda. Postula a concessão de benefício acidentário.
Regularmente citada, a autarquia apresentou contestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 56/58).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo a fls. 125/140.
A sentença de fls. 187/188 julgou improcedente o pedido
inicial e, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, isentou o vencido
do pagamento das verbas de sucumbência.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 195/205). Sustenta, em síntese, que o Perito
Judicial não analisou os prontuários e atestados médicos juntados aos autos, os quais
demonstram a existência de sua incapacidade laborativa. Afirma, ainda, que o seu labor
exige o total de sua compleição física e que o Juízo não está adstrito ao laudo pericial.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De proêmio, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o
perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma a
garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda.
Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela
demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral acolhida.
Ressalte-se que os documentos médicos juntados pelo
autor foram produzidos de forma unilateral, sem a participação da autarquia, de maneira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
que não se sobrepõe à perícia ser realizada por médico de confiança da Justiça Estadual.
Pois bem, na hipótese dos autos, narra o autor que teve
reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente típico, ocorrido em
11/04/2017, quando, no exercício das suas funções de ferramenteiro, amputou a falange
distal do 5o dedo da mão esquerda.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à perícia médica, o laudo médico produzido na
origem atestou “com base nos exames realizados, a perícia não evidenciou lesões ou
reduções funcionais que configurem incapacidade laborativa de acordo com a
legislação de acidentes do trabalho (Lei n. 8213/91)” (fls. 136).
Logo, inexistindo moléstia profissional incapacitante, não
há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez que a legislação
infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a efetiva incapacidade
para o labor habitual (artigo 86 da Lei no 8.213/91).
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do
apelante, diante da manifesta ausência de doença laboral incapacitante atestada na prova
técnica, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de improcedência
da ação.
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada, observando-
se, que o autor está isento do pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, ainda que vencido na ação, por força do artigo 129, parágrafo único, da
Lei n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso do autor.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator